Tribunal: TJMT
Processo: 1008759-10.2020.8.11.0015
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008759-10.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ZIDANE BORGES BRAZ - CPF: 036.520.272-05 (APELANTE), ANA PAULA MOURA - CPF: 903.863.021-20 (ADVOGADO), SAMANTHA ANNY DA COSTA GOMES - CPF: 021.991.942-99 (APELANTE), GISLAINE BARBOSA DE ANDRADE (ASSISTENTE), GESSICA CUNHA BARBOSA BORGES (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SAMANTHA ANNY DA COSTA GOMES - CPF: 021.991.942-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1008759-10.2020.8.11.0015

APELANTE: ZIDANE BORGES BRAZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E CONVINCENTE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE DEMONSTRAM A CIÊNCIA DO AGENTE AO MANTER EM DEPÓSITO AS DROGAS, SEM AUTORIZAÇÃO OU EM DESACORDO COM A DETERMINAÇÃO LEGAL – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA (
WILLFULL BLINDENESS DOCTRINE
) – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA OCORRÊNCIA, ALIADO À APREENSÃO DE, APROXIMADAMENTE, 25KG (VINTE E CINCO QUILOGRAMAS) DE MACONHA [DIVIDIDAS EM 19 (DEZENOVE) TABLETES E 611 (SEISCENTOS E ONZE) PORÇÕES, DENTRE OUTROS PETRECHOS
CARACTERÍSTICOS DA MERCANCIA ILÍCITA [4 (QUATRO) BALANÇAS DE PRECISÃO, 2 (DOIS) ROLOS DE PAPEL-FILME E 1 (UM) RÁDIO HT DANIFICADO]
– EVIDENTE ENVOLVIMENTO COM A
TRAFICÂNCIA – REANÁLISE DA DOSIMETRIA –
EXISTÊNCIA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL [QUANTIDADE] – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E RECRUDESCIMENTO RAZOÁVEL DIANTE DA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – NÃO RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – EXISTÊNCIA DE REGISTRO CRIMINAL COM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – REQUISITO DA PRIMARIEDADE NÃO PREENCHIDO – CONSERVAÇÃO DO REGIME FECHADO PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – PENA DE MULTA PROPORCIONAL À REPRIMENDA CORPORAL –
APELO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição do delito de tráfico de droga quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída aos agentes.

O recebimento de caixas por suposto traficante e o depósito delas na residência do apelante, evidenciam a ciência dele acerca da origem ilícita dos objetos contidos no interior delas, de modo que sua ignorância deliberada passa a equivaler-se ao dolo eventual.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
[Enunciado Orientativo n. 8, Turma de Câmaras Criminais Reunidas].

A expressiva quantidade de droga apreendida [aproximadamente 25kg (vinte e cinco quilogramas de maconha)] justifica o recrudescimento da pena-base na fração aproximada de 1/3 (um terço).

O
quantum
da pena imposta – 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão – e a reincidência do agente não possibilitam a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, a substituição por restritivas de direitos, tampouco a imposição de regime prisional diverso do fechado.

Mostra-se injustificada o pedido para redução da pena de multa quando a sanção pecuniária foi fixada em conformidade com a pena privativa de liberdade.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1008759-10.2020.8.11.0015

APELANTE: ZIDANE BORGES BRAZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por ZIDANE BORGES BRAZ, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT (autos PJE n. 1008759-10.2020.811.0015), que julgou a denúncia parcialmente procedente e o condenou à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime inicial fechado – pelo fato de ser reincidente –, e pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006. Por fim, o absolveu dos crimes dos artigos 35, da Lei de Drogas e 2
o
, da Lei n. 12.850/2013, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

A defesa aduz que não há prova suficiente para a condenação e que o juiz sentenciante considerou apenas as declarações dos policiais para fundamentar o édito condenatório, quando, a seu ver, caberia a aplicação da parêmia
in dubio pro reo
. Subsidiariamente pleiteia:
1)
a readequação da pena-base, porquanto a circunstância judicial foi valorada de forma desproporcional;
2)
o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado;
3)
a alteração do regime inicial para cumprimento da reprimenda, do fechado para o semiaberto ou aberto;
4)
a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito;
5)
a redução da sanção pecuniária [doc. digital n. 81573649].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo réu, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória [doc. digital n. 81573653].

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do recurso
[doc. digital n. 82671497].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1008759-10.2020.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“
[...] FATO I:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que

de data ainda não precisada até o dia 02 de junho de 2020, em SinopMT, os denunciados PEDRO CESAR DE JESUS, vulgo "Babalu", "Gordo",

"Cezinha" ou "Azulão", FERNANDO DOS SANTOS SOUZA, vulgo “Boca” ou

Boquinha”, ZIDIANE BORGES BRAZ e SAMANTHA ANNY DA COSTA GOMES

integraram, pessoalmente, organização criminosa.

FATO 02:

Consta, ainda, dos inclusos autos de inquérito

policial, que nas mesmas circunstâncias acima descritas, os

denunciados PEDRO CESAR DE JESUS, vulgo "Babalu", "Gordo", "Cezinha"

ou "Azulão", FERNANDO DOS SANTOS SOUZA, vulgo “Boca” ou Boquinha”,

ZIDIANE BORGES BRAZ e SAMANTHA ANNY DA COSTA GOMES, se associaram

para o fim de praticar, reiteradamente, o comércio de drogas

ilícitas.

FATO 03:

Consta, também, dos inclusos autos de inquérito

policial que no dia 02 de junho de 2020, por volta das 18h30, na

boate Drinks Bar, localizada na avenida dos Pinheiros, bairro Jardim

das Oliveiras, esquina com a rua das Violetas, em Sinop/MT, os

denunciados PEDRO CESAR DE JESUS, vulgo "Babalu", "Gordo", "Cezinha"

ou "Azulão", FERNANDO DOS SANTOS SOUZA, vulgo “Boca” ou Boquinha”,

ZIDIANE BORGES BRAZ e SAMANTHA ANNY DA COSTA GOMES, agindo em

coautoria, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação

conjunta visando um fim comum, forneceram, trouxeram consigo e

tinham em depósito, para fins de comercialização, 01 (uma) porção

média, 19 (dezenove) tabletes e 613 (seiscentos e treze) porções

pequenas, que somaram massa bruta total de 24.303,7 Kg (vinte e

quatro quilos, trezentos e três gramas e sete decigramas), de

substância entorpecente denominada Cannabis Sativa L., vulgarmente

conhecida como maconha, sem autorização e em desacordo comdeterminação legal e regulamentar.

DA DESCRIÇÃO FÁTICA:

Apurou-se que, na data dos fatos, policiais

militares receberam informações de que o denunciado ZIDANE guardava

drogas da organização criminosa denominada Comando Vermelho. Diante da referida informação, os milicianos

realizaram rondas e abordaram o indiciado próximo ao estabelecimento

“Drinks Bar”, ocasião em que encontraram com ele 03(três) porções de

maconha prontas para venda.

Entrevistado, o imputado ZIDANE revelou que em sua

residência havia mais entorpecente, motivo pelo qual os policiais se

deslocaram até seu endereço, onde encontraram 19 (dezenove) tabletes

e 608 (seiscentos e oito) porções de maconha, bem como 04 (quatro)

balanças de precisão, 02 (dois) rolos de papel filme, 01(um) rádio

Ht danificado e uma quantia de R$1.300,00 (um mil e trezentos

reais). Apurou-se que a droga estava acondicionada em caixas

espalhadas pelos cômodos da casa, como quarto, sala e cozinha.

Demonstrou-se que ZIDANE e SAMANTHA eram

conviventes e receberam o entorpecente para distribuição do

denunciado FERNANDO, que junto com PEDRO CÉSAR integram função de

comando no Comando Vermelho, sendo eles conhecidos, respectivamente,

como líder e chefe da organização.

Apurou-se que PEDRO CÉSAR e FERNANDO forneceram a

quantia de 50kg (cinquenta quilos) de maconha ao casal ZIDANE e

SAMANTHA, sendo que cerca de 25kg (vinte e cinco quilos) estes já

haviam distribuído nas “biqueiras” (bocas de fumo – pontos de venda de entorpecentes).

Os denunciados ZIDANE e SAMANTHA integram a

referida organização criminosa, desempenhando a função contínua e

associada de distribuição do entorpecente às bocas de fumo e pontos

de vendas.

“[...] Deflui do incluso procedimento administrativo que no dia dos fatos a equipe da Polícia Militar realizava rondas ostensivas no Bairro Boa Nova II, momento em que visualizou a denunciada JOSIANE QUADRO DA SILVA em atitude suspeita, a qual esboçou nervosismo ao avistar a Guarnição Policial, sendo realizada a sua abordagem, pois havia denúncias de que ela comercializava substâncias entorpecentes.

É dos autos que a denunciada JOSIANE QUADRO DA SILVA, após ser indagada pelos Policiais Militares, informou que estava com 01 (uma) porção de substância entorpecente tipo Cannabis Sativa, popularmente conhecida como Maconha, bem como na residência do infrator JOSÉ OTÁVIO RUBENS DA SILVA havia outras porções de estupefaciente guardadas e que o denunciado RAFAEL VENTURELI DE SOUZA era quem lhe fornecia droga para comercialização.

Ato contínuo, os Policiais Militares se deslocaram até a residência do denunciado JOSÉ OTÁVIO RUBENS DA SILVA, situada na Rua São Vicente, no 336, bairro Boa Nova II, em Alta Floresta/MT, oportunidade em que localizaram 04 (quatro) porções substância entorpecente tipo Cannabis Sativa, escondidas no interior da encanação, no local indicado pelo infrator.

Em continuidade as diligências, a Guarnição da Polícia Militar se dirigiu até a residência do denunciado RAFAEL VENTURELI DE SOUZA, localizada na Rua São Luís, no 210, bairro Boa Nova II, em Alta Floresta/MT, ocasião em que procedeu a abordagem quando ele chegou ao local conduzindo uma motocicleta. Em seguida, foi realizada busca pessoal no infrator e localizado 01 (uma) porção de substância entorpecente tipo maconha, em sua genitália.

Na sequência, o denunciado RAFAEL VENTURELI DE SOUZA informou aos Policiais Militares que em seu quarto havia mais drogas, motivo pelo qual, após autorização da Sra. Eliane Ventureli de Souza, genitora do infrator RAFAEL, a equipe procedeu busca domiciliar, logrando êxito em encontrar, dentro de uma caixa de pesca, 01 (uma) porção de substância entorpecente tipo Cannabis Sativa, e no interior de uma gaveta do armário de roupas, várias porções de maconha, embaladas para a mercancia, 02 (duas) balanças de precisão e 01 (uma) faca de cabo branco.

Desta feita, pelas condições apresentadas, ou seja, em razão das circunstâncias da ocorrência, da considerável quantidade da droga apreendida pelos integrantes da Polícia Militar no momento da prisão em flagrante delito, além dos demais elementos probatórios contidos no caderno investigativo, resta como inafastável o fato de que os denunciados praticaram os delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico”
(doc. digital n. 64030515).

No dia 21 de setembro de 2020, o juízo de piso determinou a separação dos processos em relação aos coacusados, FERNANDO DOS SANTOS SOUZA e PEDRO CÉSAR DE JESUS, com fundamento no artigo 80, do Código de Processo Penal, de modo que a ação penal seguiu somente em relação aos acusados, ZIDANE BORGES BRAZ e SAMANTHA ANNY DA COSTA GOMES.

Encerrada a instrução processual, o juiz singular julgou a denuncia parcialmente procedente condenado o apelante como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei n.11.343/2006, estabelecendo a pena privativa de liberdade de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime inicial fechado – pelo fato de ser reincidente –, e pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, absolvendo-o das imputações referentes aos artigos 35,
caput,
do mesmo diploma legal e 2
o
, da Lei n. 12.850/2013.

Além disso, absolveu a coacusada, SAMATHA, de todos os crimes imputados a ela na denúncia, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

A insurgência recursal está centrada no pedido de absolvição, por ausência de provas, de ZIDANE. Subsidiariamente, pleiteia a reanálise da dosimetria da pena-base, o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, a diminuição da sanção pecuniária, a alteração do regime prisional e a viabilidade de substituição da sanção corpórea por restritivas de direitos.

Em relação à tese absolutória, há nos autos provas incontestes que justificam a condenação dele.

A
materialidade
delitiva está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo pericial preliminar (doc. digital n. 81576022), laudo definitivo (doc. digital n. 81573563) e nos depoimentos testemunhais.

O boletim de ocorrência confeccionado pelos policiais militares do 11
o
BPM de Sinop/MT, registrou a apreensão de “
19 (dezenove) barras de maconha, de aproximadamente 18 quilos; além de 7 quilos em porções prontas para a venda, sendo 607 porções e uma porção grande de maconha, com aproximadamente 100 gramas, além de três balanças de precisão, o valor de R$ 1.300,00 e dois rolos de papel filme”
.

Some-se a isso que o
laudo pericial elaborado pela Gerência da POLITEC – Coordenadoria Regional de Perícia Oficial e Identificação Técnica de Sinop/MT – atestou se tratar de “
substância de material vegetal de tonalidade pardo esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos e sementes [...], todas apresentando resultado POSITIVO para Canabinóides, princípios ativos da Cannabis Sativa (maconha)”
.

Quanto à autoria,
na fase investigativa
o policial militar, ADRIANO CÉSAR MUNIZ MARTINS, esclareceu os fatos da seguinte maneira:

“
[...] Que a presente equipe de PM recebeu informações anônimas de que o suspeito conhecido por ZIDANE estaria guardando drogas para a organização criminosa denominada Comando Vermelho; QUE equipe policial, realizando uma abordagem na Drinks Bar, logrou êxito em localizar o suspeito; QUE ao ser realizado busca pessoal, foi localizado com o mesmo três porções de maconha pronta para a venda; QUE ao ser indagado sobre a denúncia [...] este confirmou as informações e ainda relatou que o suspeito, Fernando dos Santos Souza, vulgo ‘boca’ ou ‘boquinha’ seria o dono da droga e que o mesmo age junto com o suspeito; [...] QUE ainda relatou que entregou
[para o suspeito Pedro Cesar de Jesus]
50 quilos de maconha e que já havia distribuído para as biqueiras 25kg e que em sua residência ainda haviam mais 25kg de maconha; QUE diante das informações a presente equipe deslocou na residência onde o suspeito mora, logrando êxito em localizar 19 barras de maconha, de peso aproximado de 18kg, foi localizado ainda 7kg em porções prontas para a venda, sendo 607 porções de maconha e uma outra porção grande, com peso de 100g, além de três balanças de precisão, o valor de R$ 1.300,00 e dois rolos de papel filme, semelhante ao utilizado para embalar a droga que já estava pronta para a venda; QUE o depoente informa ainda que no momento em que a equipe estava na residência, compareceu a advogada Ana Paula Moura [...] a qual acompanhou parte das buscas na residência e acompanhou o suspeito na Delegacia; QUE o depoente esclarece ainda que as drogas apreendidas estavam em vários cômodos da casa (quartos, sala, cozinha) e que não estavam escondidas, mas estavam dentro de caixas nos referidos cômodos do imóvel”
(doc. digital n. 81576022)
.

Semelhante são as declarações do policial militar, JHONES CLEY SOARES DE ALMEIDA (doc. digital n. 81576022).

O acusado, quando interrogado em sede policial, fez uso do direito constitucional de permanecer em silêncio (doc. digital n. 81576022).

Em juízo foram auscultadas as testemunhas JHONES e ADRIANO, e realizado o interrogatório de SAMANTHA e ZIDANE.

Nesta etapa, os policiais militares, JHONES e ADRIANO, ratificaram os depoimentos prestados extrajudicialmente, afirmando que o Núcleo de Inteligência da Polícia Militar compartilhou informações no sentido de que ZIDANE estaria armazenando e distribuindo drogas a mando do Comando Vermelho na cidade de Sinop/MT. Asseveraram que estavam em rondas quando o localizaram numa boate situada na ZBM da cidade, portando algumas porções de maconha e que elas estavam acondicionadas e prontas para a venda. Declararam que após indagá-lo sobre os fatos, o mesmo relatou que tinha pegado uma grande quantidade de entorpecente com um dos líderes do tráfico daquela região, mais especificamente 50kg (cinquenta quilogramas) de maconha. Acrescentaram ainda que ele relatou aos membros da guarnição que já havia distribuído metade do entorpecente e que o restante estava alocado na sua residência. Narraram que se deslocaram ao endereço informado e lá encontraram, acondicionados dentro de caixas, aproximadamente 25kg (vinte e cinco quilogramas) de maconha, balanças de precisão e rolos de papeis-filme (doc. digital n. 81573612).

A coacusada, SAMANTHA, afirmou que residia com ele no endereço onde as drogas foram encontradas, porém, estavam separados há mais de 5 (cinco) dias. Relatou que ZIDANE é usuário de maconha, mas não tinha conhecimento que as drogas estavam escondidas na sua casa. Por fim, afirmou que tomou ciência da prisão de ZIDANE por meio da genitora dele (doc. digital n. 81573612).

No seu interrogatório, ZIDANE negou os fatos que lhe foram imputados na denúncia, afirmando ser usuário de drogas e que estava devendo na “boca de fumo” onde adquiria entorpecentes. Asseverou que o “dono da boca” lhe propôs “abater” uma parte do valor da dívida caso guardasse algumas caixas na sua residência, porém, disse não ter ciência do conteúdo delas, só vindo a descobrir que se tratavam das porções de maconha no dia que os policiais o prenderam e localizaram o entorpecente no interior dela. Revelou que as caixas foram entregues no domingo e que sua prisão ocorreu na segunda feira, logo após ter adquirido 3 (três) porções de maconha de 10g (dez gramas) cada, todas para seu consumo pessoal. Narrou que, após sua abordagem, foi bastante agredido pelos policiais, para que revelasse o local de sua residência, porém, indicou como seu endereço a casa de sua genitora. Disse que os agentes de segurança o conduziram até o local, porém, averiguando não se tratar do seu verdadeiro endereço, novamente agrediram-no, momento em que optou por informá-lo. Por fim, disse que conduziu os policiais à sua residência, e lá encontraram o entorpecente (doc. digital n. 81573612).

Conquanto a defesa insista que não há provas suficientes do ilícito, elas abundam e justificam a condenação.

Os policiais militares, ouvidos na instrução processual, mantiveram uma versão firme e coerente, afirmando que receberam informações do Setor de Inteligência da Polícia Militar sobre o envolvimento de ZIDANE com o tráfico de drogas no município de Sinop/MT. Asseveraram que as informações foram cruciais para a deflagração da prisão do apelante que culminou na localização do entorpecente. Relataram, ainda, que o próprio acusado revelou aos membros da guarnição que já havia distribuído parte do entorpecente e que o restante estava estocado no interior de sua residência, os quais foram localizados, juntamente com diversos petrechos destinados à mercancia ilícita de drogas.

Lado outro, na oportunidade em que foi ouvido, o acusado não apresentou justificação razoável para estar guardando as drogas na sua residência, alegando em sua defesa que recebeu as caixas contendo os objetos ilícitos do “dono da boca”, como acordo para o abatimento do valor de sua dívida com ele, mas que não verificou o conteúdo delas.

Ainda que, hipoteticamente, se tomasse por verdadeira a surreal alegação, ela se adequaria ao que a doutrina inglesa denomina “teoria da cegueira deliberada”, também conhecida como “teoria do avestruz”, “ignorância deliberada”, “cegueira intencional ou provocada”,
willfull blindness, ostrich instructions
ou “doutrina da evitação da consciência” (
conscious avoidance doctrine
), na qual o agente sabe possível a prática de ilícito e cria mecanismos que o impedem de aperfeiçoar sua representação dos fatos.

Nas lições de Gustavo Henrique Badaró e Pierpaolo Cruz Bottini:

“
É possível equiparar a cegueira deliberada ao dolo eventual, desde que presentes alguns requisitos. Em primeiro lugar, é essencial que o agente crie consciente e voluntariamente barreiras ao conhecimento, com a intenção de deixar de tomar contato com a atividade ilícita [...], com a direta intenção de afastar os filtros de cuidado, pode criar uma situação de cegueira deliberada. Mas, para isso, há um segundo requisito: o agente deve representar que a criação das barreiras de conhecimento facilitará a prática de atos infracionais penais sem sua ciência. Assim, se o agente não quer conhecer a procedência dos bens, mas representa como provável sua origem delitiva, e ainda assim realizada a conduta, haverá cegueira deliberada. Por outro lado, se lhe faltar a consciência de que tais filtros lhe impedirão de ter ciência de tatos infracionais penais, fica ‘absolutamente excluído o dolo eventual’. [...] Em síntese, a cegueira deliberada somente é equiparada ao dolo eventual nos casos de criação consciente e voluntária de barreiras que evitem o conhecimento de indícios sobre a proveniência ilícita de bens [...]”
(Lavagem de dinheiro: aspectos penais e processuais penais. RT: São Paulo, 2013, págs. 99-101).

Nessa linha de intelecção, o apelante, de modo deliberado teria se colocado em situação de ignorância e criado subterfúgios, de forma consciente e voluntária, para provocar em seu inconsciente o desconhecimento acerca do ilícito, de modo que sua ignorância passa a equivaler ao dolo eventual no cometimento do delito.

Destarte, a existência de prova contundente de que o acusado tinha em depósito a droga, aliada à fragilidade da justificativa que apresentou, remete à conclusão que ele sabia da origem ilícita dos objetos alocados no interior das caixas.

Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais pátrios:

“APELAÇÕES CRIMINAIS DA DEFESA – AÇÃO PENAL PÚBLICA – TRÁFICO DE DROGAS (LEI N. 11.343/06) – ABSOLVIÇÃO DE CORRÉU – IMPOSSIBILIDADE – INDICADORES OBJETIVOS DE TRAFICÂNCIA VERIFICADOS – DENÚNCIA ANÔNIMA [...] TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA OU ‘WILLFUL BLINDNESS DOCTRINE’/OSTRICH INSTRUCTIONS – IGNORÂNCIA INTENCIONAL DA ILICITUDE DA SITUAÇÃO, COM VISTAS A EXIMIR-SE DA RESPONSABILIDADE PENAL – CONDENAÇÃO MANTIDA [...] RECURSOS NÃO PROVIDOS. 1. O escopo da ‘Teoria da Cegueira Deliberada’ – do direito comparado, ‘Willful Blindness Doctrine’, ‘Instruções do Avestruz’ ou ‘Ostrich Instructions’ –, reside em abarcar situações nas quais o agente simula não visualizar a ilicitude de uma situação essencialmente criminosa Trata-se, em verdade, de uma metafórica comparação ao comportamento de um avestruz, que enterra sua cabeça no solo para não tomar conhecimento da natureza ou extensão do ilícito cometido. Desse modo, a suposta ignorância intencional acerca da ilicitude e gravidade de uma situação não pode conduzir à inocência do agente, haja vista a presença do elemento subjetivo do dolo eventual.[...]”
(TJPR - 4a C.Criminal - 0072186-94.2019.8.16.0014 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR DOMINGOS THADEU RIBEIRO DA FONSECA - J. 24.05.2021)

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, E SEU § 4°, DA LEI N° 11.343/06). CONDENAÇÃO. INCONFORMISMO DEFENSIVO. Materialidade e autoria comprovadas. O conjunto probatório demonstra a atividade ilícita exercida pelo réu, consistente em tráfico de drogas, não havendo qualquer possibilidade de absolvição. O acusado admite que estaria transportando as drogas, contudo alegou que, após adquirir 10 (dez) comprimidos de ecstasy, a pessoa que teria lhe vendido pediu para que ele entregasse um pacote fechado a outro indivíduo que estaria esperando em um veículo Ford/Ka preto. Aduziu desconhecer o conteúdo do pacote. [...] Além disso, a ingenuidade demasiada sustentada pelo acusado não convence. Isso porque é pouco crível que ele tenha aceitado transportar um pacote para fazer um favor ao indivíduo de quem acabara de comprar drogas, sem que desconfiasse que aquele invólucro poderia conter substâncias ilícitas. Ressalta-se a teoria da cegueira deliberada, também conhecida como doutrina das instruções da avestruz ou da evitação da consciência, normalmente utilizada nos crimes de lavagem de dinheiro, mas também aplicável aos crimes de tráfico de entorpecentes. Condenação mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA”
(TJRS, Apelação Criminal, No 70080826084, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Antônio Cidade Pitrez, Julgado em: 12-09-2019)

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - RECURSO MINISTERIAL - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA - CONDENAÇÃO [...] Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar a ré a autoria do crime de tráfico de drogas, a condenação é medida que se impõe. - É relevante pontuar que, segundo a teoria da cegueira deliberada, não fica eximido da responsabilidade o agente que ignora voluntariamente o próprio envolvimento em negócios escusos ou ilícitos. O conjunto probatório evidencia que a acusada sabia e permitia que em sua residência ocorresse a comercialização de drogas, inclusive por adolescentes [...]”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0699.13.009524-2/001, Relator(a): Des.(a) Agostinho Gomes de Azevedo , 7a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 13/02/2019, publicação da súmula em 22/02/2019)

Noutro giro, em relação ao argumento defensivo no sentido de que inexistem nos autos os relatórios advindos do Núcleo de Inteligência da Polícia Militar, não há se falar na obrigatoriedade da juntada dos documentos, notadamente por se tratar de serviço de rotina interna do referido setor.

Ademais, a sequência de procedimentos realizados pelas Inteligências não segue uma “receita de bolo”, uma vez que a produção de informações servirá para preparar ações policiais, fornecendo informações para que a atuação ostensiva da Polícia Militar seja mais eficaz; contudo, outras vezes o trabalho multidisciplinar do setor requer minucioso trabalho de monitoramento, troca de dados com diversos setores da Segurança Pública, quebra de sigilo e rastreamento de bens, etc., o que
não é o caso dos autos
.

Isso porque a prova da traficância e a veracidade das informações recebidas pelos policiais militares foi devidamente comprovada pelo depoimento judicial deles e, especialmente, pela expressiva apreensão do entorpecente na residência do apelante.

Nesse sentido:

“[...
]
Verifica-se dos autos, em especial o Boletim de Ocorrência e os depoimentos dos policiais, que foi realizado o flagrante em virtude de informações e investigações do serviço de inteligência de que no interior da residência se praticava o tráfico de drogas. Assim, antes de ingressarem na residência os policiais reuniram elementos capazes de denotar a situação de flagrância, a tornar concreta a suspeita que deflagrou a ação policial [...] demonstrado de forma inequívoca a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas [...]”
(TJMT, N.U 0004963-28.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/09/2020, Publicado no DJE 17/09/2020)

Da minuciosa análise dos elementos coligidos aos autos – consubstanciada nas provas orais, na apreensão do entorpecente [totalizando aproximadamente 25kg (vinte e cinco quilogramas) de maconha, acondicionados em 630 (seiscentos e trinta) unidades, sendo 19 (dezenove) tabletes e 611 (seiscentos e onze) porções], dos petrechos para traficância [4 (quatro) balanças de precisão, 2 (dois) rolos de papel filme e 1 (um) rádio HT danificado] –, não remanescem dúvidas sobre a ocorrência do tráfico ilícito, sua materialidade e autoria.

No tocante ao tema, a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-los, especialmente quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos, como se vê nos seguintes arestos:

STJ:
“HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES [...] CONDENAÇÃO LASTREADA EM VASTO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. PALAVRA DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO [...] HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. A conclusão obtida pelas instâncias de origem sobre a condenação no referido delito foi lastreada em vasto acervo probatório, sendo que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso [...]”
(HC 477.171/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018).

STF:
“[...] É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. [...]”
(HC 87662/PE, Rel. Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007).

De se destacar ainda
o teor do
Enunciado Orientativo n. 8
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Diante desse contexto fático, pode-se concluir que há no caderno processual elementos suficientes que indicam a responsabilidade penal do acusado pela prática do tipo penal contido no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, não havendo se falar na possibilidade de sua absolvição.

O argumento concernente ao incremento desproporcional da pena-base tampouco se sustenta.

Na primeira fase, o magistrado sentenciante acrescentou 2 (dois) anos à pena-base – que corresponde a pouco mais de 1/3 (um terço) –, com fundamento no artigo 42, da Lei n. 11.343/2006.

Anoto que “
não há ilegalidade na decisão que fundamenta o acréscimo da pena-base na quantidade e natureza da substância aprendida, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06. [...]”
(STJ, HC 191035 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 16/11/2020, DIVULG 03-12-2020 PUBLIC 04-12-2020).

Os balizadores elencados na Lei de Drogas devem ser considerados “
com
preponderância
sobre o previsto no art. 59 do Código Penal
” (destaquei).

Logo, a expressiva quantidade de droga aprendida – aproximadamente 25kg (vinte e cinco quilogramas gramas) de maconha – justifica o acréscimo adotado na sentença:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 1. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO OBJETIVA. 2. ARTIGO 42, DA LEI N. 11.343/2006. PREPONDERÂNCIA SOBRE O ART. 59 DO CP. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA [...] Da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que o Tribunal local manteve o acréscimo da pena-base
[1/3 (um terço)]
devido à expressiva quantidade de entorpecentes apreendida, além de afastar a redutora do crime de tráfico por entender que o acusado se dedicava à reiterada prática delituosa, na medida em que o agravante encomendou o transporte, entre estados da federação, de 20,250 kg (vinte quilos e duzentos e cinquenta gramas) de maconha, acondicionada em 19 "tijolos" [...] sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar [...] Agravo regimental a que se nega provimento”
(AgRg no AREsp 1584895/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020)

No que concerne à aplicação do tráfico privilegiado, melhor sorte não lhe assiste.

É dos autos que na terceira fase da dosimetria o juiz singular limitou-se a não reconhecer a incidência de causas de aumento ou diminuição de pena.

Embora o magistrado não tenha discorrido pormenorizadamente sobre a minorante do tráfico privilegiado, inviável se falar na sua incidência, pois além da quantidade de entorpecentes e a apreensão de petrechos, o apelante também ostenta condenação criminal, conforme se observa do Executivo de Pena n. 4345-20.2019.811.0015, extraído do processo n. 0004377-39.2017.803.0008, oriundo da Comarca de Laranjal do Jari/AP –, em que foi condenado à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, pela prática do crime de furto qualificado, com trânsito em julgado em 27.11.2017.

Desse modo, as circunstâncias e a quantidade da droga justificaram a majoração da pena-base, ao passo que, na terceira fase, os petrechos – que demonstram habitualidade à traficância e o registro criminal anterior – autorizam excluir a minorante do tráfico privilegiado.

Não podem ser atendidas as pretensões de modificação do regime inicial da pena, do fechado para o semiaberto e a substituição da reprimenda corpórea por restritivas de direito.

Não ignoro o teor da Súmula do Tribunal da Cidadania, tampouco o da Súmula 719 do STF, segundo a qual “
a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige fundamentação idônea”
.

Apesar de a pena definitiva do apelante ter sido fixada em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão, o fato de ser
reincidente
, desautoriza fixar o regime semiaberto.

Esta é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06 [...] RÉU REINCIDENTE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – PENA SUPERIOR A 4 ANOS E REINCIDÊNCIA – MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO –RECURSO IMPROVIDO [...] Embora a reprimenda tenha sido estabelecida em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão, no caso, 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mantém-se o regime inicial fechado por se tratar de réu reincidente, com pena-base fixada acima do mínimo legal, em observância ao disposto no art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, c/c art. 59 do Código Penal”
(N.U 0000513-31.2019.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 19/05/2020)

“[...] Não se cogita ilegalidade na fixação do regime inicial fechado ao agente reincidente condenado à pena privativa de liberdade superior a 4 anos de reclusão, nos termos do art. 33, § 2o, "b", do CP”
(Ap 154562/2017, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 08/06/2018)

Não fosse o
quantum
da pena, ainda assim seria inaplicável a substituição dela por restritivas de direitos, por ser o apelante
reincidente
em crime doloso (CP, art. 44, II).

Por fim, também não há se falar na alteração do
quantum
da sanção pecuniária [520 (quinhentos e vinte) dias-multa], haja vista que seguiu os mesmos parâmetros fixados para a pena privativa de liberdade.

Na primeira fase, em razão da negativação da circunstância judicial atinente à quantidade da droga, o magistrado fixou a pena de multa em 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

Dando continuidade à dosimetria, reconheceu a reincidência do apelante e aumentou a sanção pecuniária em 10 (dez) dias-multa, que, à míngua de outras causas de aumento ou diminuição de pena, restou estabelecida em
520 (quinhentos e vinte) dias-multa
.

Portanto, verificada a proporcionalidade e razoabilidade, não há se falar na redução da pena de multa estabelecida na sentença condenatória.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo-se incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021